Tribunal: TJSP
Processo: 2123437-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência da recorrente contra decisão que indeferiu a prorrogação do vencimento do título protestado vencido e dos títulos vincendos - Duplicatas Mercantis - Prorrogação do prazo de vencimento dos títulos que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as partes - Não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia a comprovar seu estado de vulnerabilidade

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência da recorrente contra decisão que indeferiu a prorrogação do vencimento do título protestado vencido e dos títulos vincendos - Duplicatas Mercantis - Prorrogação do prazo de vencimento dos títulos que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as partes - Não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia a comprovar seu estado de vulnerabilidade -Recorrida que também passa pela perda de fluxo de caixa causada pela pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da empresa tenham aumentado, a qual também tem obrigações a cumprir - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123437-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
GEWALT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado FGL INDÚSTRIA DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22034 – Mogi Mirim - MCC
2
Voto no 22034
Agravo de instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000
Agravante: Gewalt Indústria e Comércio Eireli.
Agravado: FGL Indústria de Condutores Elétricos Ltda.
Comarca: Mogi Mirim
15a Câmara de Direito Privado
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência da recorrente contra
decisão que indeferiu a prorrogação do vencimento do título
protestado vencido e dos títulos vincendos - Duplicatas
Mercantis - Prorrogação do prazo de vencimento dos títulos
que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as
partes - Não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia
a comprovar seu estado de vulnerabilidade -Recorrida que
também passa pela perda de fluxo de caixa causada pela
pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da
empresa tenham aumentado, a qual também tem obrigações a
cumprir - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
147/150 do instrumento, que dentre outros comandos indeferiu pedido de tutela
provisória para determinar a sustação do protesto em cartório e a postergação, por 90
(noventa) dias. O vencimento dos títulos vencidos, sem aplicação de quaisquer multa,
juros ou encargos, bem como se abstenha a credora de incluir seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de
R$500,00, por entender ausentes os pressupostos necessários para sua concessão, uma
vez que não comprovou a recorrente que sua atividade empresarial realmente se
encontra suspensa por força do decreto estadual no 64.881/2020, bem como não
apresentou documento contábil hábil a demonstrar a alegada paralisação das atividades
ou outros tais como fluxo de caixa, relatório contábil. Ademais, nos casos de força
maior ou caso fortuito, poderia a agravante postular pela readequação do valor real das
prestações, nos termos do artigo 317 do NCPC, mas não a suspensão do cumprimento
da obrigação. Estaria o Magistrado desautorizado a instituir moratória a pedido do
devedor. Eventual dilação de prazo somente poderia ocorrer com o aval do credor ou no
caso do quanto regulado pelo artigo 916 do Código de Processo Civil ou, ainda, nas
hipóteses de recuperação judicial ou falência. A conjuntura em que se encontra o país
em razão da pandemia está também a afetar a parte credora. Embora as atividades
comerciais da agravante tenham sido interrompidas em virtude da quarentena, tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22034 – Mogi Mirim - MCC
3
ocorrência não a desobriga do pagamento, ainda que por período certo. A se admitir tal
hipótese, se culminaria em concessões de moratória para todos os comerciantes e
prestadores de serviços, de modo a levar ao caos toda a economia nacional. Não
obstante, não haveria provas suficientes a comprovar estar a requerente sob o risco de
lesão iminente e de difícil ou incerta reparação, de forma a liberá-la dos efeitos da mora,
devendo, desta maneira, cada qual responder pelos riscos, ainda que imprevisíveis
quanto a ausência de pagamento, pelo protestos do título e pelo não recebimento do
crédito.
Aduz a recorrente não haver mensurado o Magistrado de primeiro grau
com precisão os fatos e as provas carreadas aos autos, pois não se limitou tão-somente a
pleitear pela alteração da data de vencimento do título vencido, ao contrário, requer se
posterguem o vencimento de todos os títulos, inclusive os vincendos, ante a ausência de
auferimento de receita. Não está a se eximir do pagamento, mas, somente impedir o
credor na tomada de medidas desproporcionais e abusivas, as quais são passíveis de a
impossibilitar de negociar com instituições financeiras e outros credores, aí se
encontrando a possibilidade de sofrer prejuízo. Na verdade, se discutiria com a medida,
por hora, apenas a exigibilidade dos títulos. Não pleiteia pela anulabilidade ou sua
redução, mas apenas sua suspensão, pois eventuais tomadas de medidas precipitadas
pelo credor inviabilizariam por completo as atividades e chances de recuperação da
empresa, inclusive, situando-se em sentido contrário aos interesses do credor. Não
possui reserva de caixa, não sendo capaz de realizar o pagamento de suas obrigações a
prazo ante a insuficiência completa de recursos. Haveria que se atentar ao princípio da
preservação da empresa. O perigo de dano se mostra iminente, porque se indeferidas a
moratória a geração de receita da autora ficara comprometida mantendo sua insolvência
e potencialmente sua falência e demissões em massa. Presentes, portanto, os
pressupostos de probabilidade do direito e perigo de ano ou risco ao resultado útil do
processo, a possibilitar a concessão da tutela requerida. Pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, bem como pelo seu provimento para que se conceda a tutela
provisória e se determine ao réu que prorrogue por no mínimo 90 (noventa) dias o
pagamento dos títulos vencidos a contar desta data, bem como os vencimentos dos
títulos vincendos por, no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data de seu vencimento,
sem aplicação de quaisquer multa, juros ou encargos, bem como se abstenha de incluir
seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de cominação de multa em caso
de descumprimento.
Indeferido o efeito ativo postulado ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22034 – Mogi Mirim - MCC
4
O recurso não prospera.
Não se pode negar a difícil situação financeira que a pandemia trouxe a
maior parte das pessoas, que lamentavelmente, perderam os empregos e viram seus
ganhos serem reduzidos a valores muito menores do que antes, assim como a maioria
das empresas que viram suas receitas despencarem.
Todavia, sem embargo das razões trazidas pela recorrente, não
considerou que também a recorrida passa pela enorme perda de fluxo de caixa causada
pela pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da empresa recorrida
tenham aumentado. Ela também possui compromissos e obrigações com salários,
aluguéis, dentre outros.
O instrumento adequado para tal situação é o pedido de readequação do
débito, composição amigável entre as partes, bem como a negociação de dívidas, ao
menos nesta fase de cognição sumária, não a exigência unilateral de postergação de
vencimento de títulos vencidos e vincendos ou declaração de inexigibilidade de sua
cobrança.
Fosse deferido liminarmente, inaudita altera pars o que pretende a
recorrente, inúmeros outros pedidos semelhantes viriam e se deferidos, teriam potencial
de quebrar as empresas, que se encontram em dificílima situação financeira pela enorme
perda de capital causada pela pandemia, que a todos atingiu e atinge, o que é público e
notório.
As chamadas tutelas de urgência, prestigiam a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil a observância de
requisitos necessários à concessão da tutela requerida, sem os quais não é possível seu
deferimento em caráter incidente ou antecedente.
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22034 – Mogi Mirim - MCC
5
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Exige-se daquele que pretende dela se beneficiar a demonstração de
elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações; o risco de
dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional
e a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Alegou no presente caso a agravante não dispor de reserva de valores em
caixa e possuir dívidas junto à recorrida, porém, não comprovou se encontrar em
dificuldades, limitando-se a trazer aos autos extratos de movimentação de sua conta
junto à Sicredi, conta corrente no 159716, os quais são insuficientes para comprovar sua
dificuldade financeira. Prova bastante seria aquela trazida por meio de seus balanços
contábeis e demonstração de resultado, bem como declarações de renda junto ao Fisco.
A recorrente admite o débito apontado junto ao Tabelionato de Protesto
de Andradas/MG, sob no 95.203, representado por Duplicata Mercantil, emitida em
23.01.2020 e vencimento para 14.04.2020, no valor de R$57.830,22 (fls. 33-origem).
Caracterizada a impontualidade do pagamento, constitui exercício regular
de direito o credor levar a protesto o título.
A paralisação de suas atividades empresariais em decorrência da
pandemia de Coronavirus, não a desobriga do pagamento de seus débitos.
Contudo, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito depende
da concordância do credor, o qual poderá conceder novo prazo para o pagamento do
débito, não cabendo ao Poder Judiciário o estabelecer.
Ou seja, não há ao menos até o momento demonstração da probabilidade
de direito, prova inequívoca ou verossimilhança das alegações que imponha o
acolhimento liminar da pretensão sem instauração do contraditório.
Assim já se decidiu nesta Corte Bandeirante:
“Tutela de urgência - "Ação declaratória suspensiva de dívida" -
Indeferimento do pedido de sustação do protesto ou de suspensão de seus efeitos -
Duplicatas mercantis - Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da medida pleiteada - Agravante que admite o débito - Fato de as atividades
comerciais da agravante terem sofrido paralisação por força da pandemia do novo
"coronavírus" que não a desobriga do pagamento de seus débitos - Prorrogação do prazo
de vencimento dos títulos que somente pode ocorrer por meio de negociação entre as
partes, ou seja, com a aquiescência do credor - Agravada que, assim como a agravante,
foi atingida pela crise econômica e também tem obrigações a cumprir - Inviabilidade da
outorga liminar da tutela requerida - Agravo desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2080122-68.2020.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123437-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22034 – Mogi Mirim - MCC
6
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator